Tribunal: TJMT
Processo: 0008363-79.2014.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008363-79.2014.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS - CPF: 778.309.971-87 (ADVOGADO), CARLOS FERNANDES - CPF: 592.206.009-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE IPTU EM VALOR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL FIXADO PELA LC MUNICIPAL Nº 512/2022. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. CITAÇÃO INVÁLIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão monocrática que manteve sentença extintiva da execução fiscal proposta para cobrança de IPTU dos exercícios de 2010 a 2013, no valor de R$ 4.443,37, por inobservância do limite mínimo de R$ 5.000,01 estabelecido pela LC Municipal nº 512/2022.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se a execução fiscal ajuizada em valor inferior ao mínimo legal pode subsistir; (ii) se houve citação válida do executado, capaz de atrair a aplicação do art. 2º da LC Municipal nº 512/2022; e (iii) se a extinção do processo caracterizou decisão-surpresa em prejuízo ao contraditório da Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3. O ajuizamento da execução após a vigência da LC nº 512/2022 impõe a observância do valor mínimo nela previsto, sob pena de ausência de interesse processual.
4. O aviso de recebimento foi assinado por terceiro, o que inviabiliza a validade do ato citatório e afasta a incidência do art. 2º da referida lei.
5. A extinção do feito decorreu de requisito objetivo legalmente fixado, não havendo violação ao contraditório ou ao devido processo legal.
6. Não se aplica, na hipótese, o Tema 109 do STF, que tratou de desistência em execuções fiscais de pequeno valor, pois aqui há norma municipal específica e de eficácia imediata que vincula a atuação da Fazenda Pública.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É legítima a extinção sem resolução do mérito da execução fiscal ajuizada em valor inferior ao mínimo legal fixado por lei complementar municipal, por ausência de interesse processual. 2. Não há citação válida quando o aviso de recebimento é assinado por terceiro, o que impede a incidência do art. 2º da LC Municipal nº 512/2022.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 330, III, e 485, VI; LC Municipal nº 512/2022, arts. 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 591.033 (Tema 109), Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 17.09.2008.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Cuiabá em face da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto nos autos da Execução Fiscal n. 0008363-79.2014.8.11.0041, proposta em desfavor de Carlos Fernandes, visando à cobrança de crédito tributário relativo ao IPTU dos exercícios de 2010 a 2013, no valor de R$ 4.443,37, representado por Certidões de Dívida Ativa.

O Agravante alega, em síntese, que a execução fiscal foi proposta anteriormente à edição da LC 512/2022, devendo ser observada a cronologia normativa e, em especial, as alterações promovidas pela LC nº 532/2023, que condicionaram a extinção de feitos em curso à ausência de citação válida.

Defende que houve controvérsia quanto à regularidade do ato citatório realizado em 22/10/2023, cujo AR foi assinado por terceiro, circunstância que não poderia conduzir à imediata extinção do processo, sobretudo diante da expedição de nova citação em 05/10/2023.

Sustenta, ainda, que a a sentença apelada incorreu em decisão-surpresa, por ter extinguido o processo sem oportunizar prévio contraditório substancial à Fazenda Pública, em afronta aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, mencionando precedentes deste Tribunal que reconhecem a necessidade de intimação prévia da exequente antes de extinguir execuções de baixo valor.

Com essas razões, pugna pelo provimento do Agravo Interno, com a reconsideração da decisão agravada, determinando-se o regular prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Cuiabá em face da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto nos autos da Execução Fiscal n. 0008363-79.2014.8.11.0041, proposta em desfavor de Carlos Fernandes, visando à cobrança de crédito tributário relativo ao IPTU dos exercícios de 2010 a 2013, no valor de R$ 4.443,37, representado por Certidões de Dívida Ativa

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

O
decisum
agravado manteve a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 330, III, e 485, VI, do CPC, sob o fundamento de ausência de interesse processual, uma vez que a execução foi ajuizada em valor inferior ao mínimo de R$ 5.000,01, fixado pelo art. 1º da Lei Complementar Municipal nº 512/2022. Além disso, registrou inexistir citação válida ou comparecimento espontâneo do executado, porquanto o Aviso de Recebimento fora assinado por terceiro, o que inviabilizaria a aplicação do art. 2º da referida lei.

Analisando os autos,
e os argumentos, esposados pelo Agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida,
porque
execução fiscal em análise foi proposta em momento posterior à vigência da Lei Complementar Municipal nº 512/2022, diploma normativo que instituiu requisito objetivo consistente na fixação de valor mínimo consolidado de R$ 5.000,01 para o ajuizamento de ações dessa natureza.

Assim, o crédito tributário objeto da cobrança não atinge tal patamar, de modo que a ausência de interesse processual decorre da própria propositura da demanda, circunstância que foi corretamente reconhecida na sentença e ratificada pela decisão monocrática agravada.

A alegação de que teria ocorrido citação positiva do executado não se sustenta diante da prova dos autos, uma vez que o aviso de recebimento retornado não contém a assinatura da parte demandada, o que impede o reconhecimento da regularidade do ato citatório. Em consequência, não se pode considerar válida a citação ou configurado o comparecimento espontâneo, permanecendo a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da relação processual.

A inexistência de citação eficaz afasta, por consequência, a incidência do artigo 2º da Lei Complementar nº 512/2022, que trata da possibilidade de desistência ou extinção de execuções fiscais já em curso, desde que observada a existência de citação ou de comparecimento válido do executado.

A hipótese dos autos não se enquadra nessa previsão, pois não se trata de desistência, mas de ausência originária de condição da ação, consubstanciada no descumprimento do limite mínimo estabelecido pela legislação municipal vigente.

Não se aplica, igualmente, o precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 591.033 (Tema 109), que reconheceu a legitimidade da Fazenda Pública para desistir de execuções fiscais de pequeno valor com fundamento no princípio da eficiência administrativa. Naquele julgamento, não havia disciplina normativa específica a regular a matéria, diferentemente da presente situação, na qual o legislador municipal estabeleceu critérios objetivos e vinculantes para o ajuizamento das execuções fiscais, impondo limites claros à atuação da Fazenda Pública.

A norma local, por sua natureza especial e eficácia imediata, prevalece sobre interpretações de caráter geral, devendo ser observada com rigor no manejo de execuções fiscais. Desse modo, a execução ajuizada em desconformidade com os parâmetros nela previstos carece de interesse de agir, tornando ilegítima a movimentação da máquina judiciária para cobrança de valores aquém do mínimo fixado em lei.

Nessas circunstâncias, a decisão agravada que manteve a extinção do feito sem resolução do mérito encontra-se em plena conformidade com a legislação aplicável e com a orientação consolidada acerca da matéria, razão pela qual o agravo interno não merece provimento.

Diante desse cenário, resta evidente que a decisão agravada deve ser integralmente mantida, porquanto plenamente consonante com o ordenamento jurídico vigente e com a orientação jurisprudencial superior.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025